Tribunal: TJMT
Processo: 0020798-17.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020798-17.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (EMBARGANTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), REGINA LUCAS DE AMORIM MELO - CPF: 393.816.331-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DURVAL TEODORO DE MELO e REGINA LUCAS DE AMORIM MELO em face de acórdão proferido em sede de agravo interno contra decisão monocrática de agravo de instrumento sob n. 0020798-17.2016.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 5ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 25490451 decidiu o colegiado, por unanimidade, desprover o recurso mantendo a sentença.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 26928499 que a decisão atacada deixou de analisar as pretensões arguidas em sede de Apelação, uma vez que é necessário que seja analisado a questão a respeito do suposto contrato de aluguel que existia entre as partes alegado pela parte autora da ação de despejo, sendo que jamais ocorreu sua renovação; que é necessário também que seja detalhado o entendimento deste Egrégio Tribunal a respeito da realidade dos fatos quando da alegação por parte dos embargantes sobre a existência de um cheque no importe de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais) o qual foi emprestado aos embargantes e em contrapartida os mesmos colocaram o imóvel como garantia real. O que os mesmos não imaginavam era que o autor da ação de despejo agiria com má-fé e ingressaria com a presente ação a fim de tomar um bem que pertencia aos embargantes; que é necessária a análise a respeito da má-fé do autor da ação de despejo, quando efetua a cobrança de aluguéis que sequer são comprovados; que é necessária a análise a respeito da necessidade do autor da respectiva ação de despejo de notificar os embargantes, caso o mesmo tivesse algum direito sobre o imóvel, o que não fez.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020